Tribunal: TJDFT
Processo: 0703641-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703641-14.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: CLEINISSON DE PAULA D E C I S Ã O O presente processo foi incluído na pauta de julgamento da 8a sessão ordinária virtual, designada para o dia 21/3/2024, conforme certidão de ID 56129166. Nesta instância recursal, as partes noticiam a celebração de acordo extrajudicial (ID 56736738). Diante desse novo contexto, tenho que o acordo celebrado entre as partes acarreta a perda do interesse recursal. Ante o exposto, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço da apelação. Retire-se de pauta. Encaminhem-se os autos ao d. juízo de origem para as providências que entender pertinentes em face do acordo noticiado nos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora